Tribunal: TJMT
Processo: 1048021-20.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048021-20.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EDSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 487.857.761-49 (EMBARGANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Edson Ferreira da Silva contra acórdão que deu provimento à apelação do Banco BMG S/A, em cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização, o qual autorizou a restituição ao banco de valores pagos a maior, afastando a preclusão lógica, ao fundamento de que o depósito do valor incontroverso teve natureza de garantia do juízo e que a Contadoria Judicial apurou montante inferior ao depositado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, erro de premissa fática ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC; (
ii
) estabelecer se é possível rediscutir o mérito da decisão, especialmente quanto à preclusão lógica e à restituição de valores, por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O depósito do valor incontroverso, realizado no contexto da impugnação ao cumprimento de sentença, possui natureza de garantia do juízo, nos termos do art. 525, §6º, do CPC, não configurando reconhecimento definitivo da dívida.

A Contadoria Judicial apura valor efetivamente devido inferior ao montante depositado, evidenciando pagamento a maior e legitimando a restituição do excedente.

A negativa de restituição implicaria enriquecimento sem causa do exequente, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis como sucedâneo recursal.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O depósito do valor incontroverso em impugnação ao cumprimento de sentença constitui garantia do juízo e não implica reconhecimento definitivo da dívida.

É devida a restituição de valores pagos a maior quando apurado excesso, sendo afastada a preclusão lógica para evitar enriquecimento sem causa.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

O prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração sem a demonstração de vício na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 525, §§ 4º, 5º e 6º; CC,
arts
. 354, 368 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.04.2024; TJMT, N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.05.2025; TJMT, N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°1048021-20.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
EDSON FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON FERREIRA DA SILVA em face do acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo BANCO BMG S/A, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização.

O acórdão embargado autorizou a restituição, ao banco, de valores pagos a maior, afastando a preclusão lógica ao fundamento de que o depósito do valor incontroverso teve natureza de garantia do juízo e que a Contadoria Judicial apurou montante inferior ao depositado, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente.

Nos presentes
aclaratórios
, o embargante sustenta erro de premissa fática, ao argumento de que o banco apresentou cálculo próprio e confessou o valor devido, não se tratando de depósito estimativo.

Aponta, ainda, omissão quanto à incidência da preclusão lógica, à aplicação dos
arts
. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, e à distinção entre erro material e erro de critério de cálculo, bem como quanto à impugnação ao laudo da Contadoria, que teria desconsiderado regras dos
arts
. 354 e 368 do Código Civil.

Ao final, requer
efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não verifico a existência de erro ou omissão interna na decisão embargada que merece ser sanada.

Com efeito, o julgado enfrentou a controvérsia de forma clara, coerente e devidamente fundamentada, concluindo que a hipótese apresenta peculiaridades suficientes para afastar a incidência da preclusão lógica e autorizar a restituição do valor pago em excesso pelo executado.

Nesse sentido, restou consignado que o depósito do valor incontroverso ocorreu no contexto da impugnação ao cumprimento de sentença, como medida processual voltada à garantia do juízo e à obtenção do efeito suspensivo, nos termos do art. 525, §6º, do Código de Processo Civil. Assim, não se tratou de reconhecimento definitivo da dívida, mas de providência adotada em momento anterior à apuração final do montante devido.

Além disso, a Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo dotado de capacidade técnica e imparcialidade, apurou valor efetivamente devido inferior ao montante depositado, evidenciando a existência de pagamento a maior, no valor de R$ 6.152,59 (seis mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme ID.347470387.

Diante desse cenário, a negativa de restituição do excedente, com fundamento na preclusão lógica, implicaria admitir enriquecimento sem causa do exequente, em afronta ao art. 884 do Código Civil, que dispõe:

"Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

Dessa forma, o que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir matéria já decidida, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Impende ressaltar, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, ainda que sucintamente, nas razões que entender adequadas, como efetivamente ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

No que tange ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que essa finalidade não justifica a rediscussão do mérito da causa, tampouco legitima a inovação dos fundamentos do julgado.

Colhe-se entendimento deste Sodalício nesse sentido:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...)”
(N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

Ainda que o intuito da recorrente fosse apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no julgado.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1 -
Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

2 - A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos declaratórios. Precedente da Corte Especial.

3 - Embargos de declaração no agravo interno na reclamação rejeitados”.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
20/6/2017) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. 2. Sob pena de usurpação da competência do Supr
emo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/05/2024) (grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA –
PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.”

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, publicado no DJE 26/01/2022) (grifei)

No mais, destaco que todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de correção em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, o aresto embargado enfrentou diretamente todas as alegações relevantes de mérito do recurso de apelação.

Além disso, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte ou rediscussão do mérito encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026